Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-51.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-51.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), VALDIRA SALETE PIANA BOMBARDA - CPF: 854.115.741-53 (APELADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A LEGALIDADE, NÃO PROVOCANDO O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ - REAJUSTE DE MAIS DE 100% - EXORBITÂNCIA CONSTATADA – UTILIZAÇÃO DOS INDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE -

REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...)
Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso do plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária limitação. (N.U 0040882-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

“(...) 2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade.3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido.4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009)5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)[...]” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (N.U 0014519-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Não havendo demonstração de má-fé da operadora de saúde, impõe-se a restituição do indébito em sua forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra ato sentencial prolatado pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos
autos no 1000018-51.2016.8.11.0037 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
VALDIRA SALETE PIANA BOMBADA,
julgou procedente em parte o pedido
,
para o fim de
DECLARAR ABUSIVO
o reajuste de 100% no valor da mensalidade cobrada em face do Contrato n. 056265700005600, devendo-se observar os percentuais autorizados pela ANS, no patamar de reajuste anual de 13,57%. Por consequência, a sentença
CONDENOU
a parte Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 10.722,04 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos), a título de repetição de indébito, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês desde a sentença. Por derradeiro, a sentença
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento de custas processuais e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Em síntese, a Apelante alega que não houve ilícito ou abusividade, tendo em vista que agiu dentro do pactuado contratualmente e na legislação de regência, aplicando reajuste anual e por faixa etária.

Aponta que a cláusula 15.6 contrato prevê o reajuste por alinhamento anual do prêmio e também por faixa etária.

Argumenta, portanto, que é legal acumular o reajuste por faixa etária e o reajuste anual, convencionado como “aniversário do plano”, o qual não está subordinado aos índices definidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde; mas sim no acordo de vontades estabelecido entre os estipulantes, no caso dos autos, a Federação do Estado de Mato Grosso e a Administradora do Plano – UNIMED, cabendo à ANS apenas fiscalizar o que ficou decidido.

Defende a inexistência de danos materiais, e que a decisão está equivocada, pois o reajuste aplicado no ano de 2016 foi tanto por faixa etária quanto por ano de contrato; ainda, que não se pode condenar o Apelante na repetição de indébito, tendo em vista que o reajuste está baseado no contrato e na legislação.

Requer o provimento do apelo para que seja julgado totalmente improcedente o pedido ordinário.

Subsidiariamente, pede o afastamento da condenação nos danos materiais na forma dobrada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos
autos no 1000018-51.2016.8.11.0037 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
VALDIRA SALETE PIANA BOMBADA,
julgou procedente em parte o pedido
,
para o fim de
DECLARAR ABUSIVO
o reajuste de 100% no valor da mensalidade cobrada em face do Contrato n. 056265700005600, devendo-se observar os percentuais autorizados pela ANS, no patamar de reajuste anual de 13,57%. Por consequência, a sentença
CONDENOU
a parte Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 10.722,04 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos), a título de repetição de indébito, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês desde a sentença, e por derradeiro, a sentença
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento de custas processuais e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge-se, a saber, quanto à validade dos índices de reajuste aplicado anualmente ao contrato de plano de saúde coletivo, bem como a regularidade dos índices aplicados por faixa etária.

Quanto ao reajuste aplicado em relação à faixa etária, tem-se que, diferentemente do alegado pela Apelante, UNIMED CUIABÁ, não houve desconhecimento do que dispunha o contrato a respeito; mas sim aumento considerado abusivo, eis que o reajuste foi de mais de 100% do valor da mensalidade cobrada da requerida, que pagava R$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais), em março de 2016 e, em abril do mesmo ano, passou a pagar R$ 1.482,53 (mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sem qualquer discriminação justificadora do reajuste.

Assim, como não houve parâmetros expostos para o aumento da mensalidade, e, não há norma legal que regulamente o limite para tal, decidiu o Juízo “a quo”, acertadamente, por analogia, aplicar norma regulamentadora dos planos de saúde individuais, no caso, de 13,57%.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
- AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - LITISCONSORTE PASSIVO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA - REAJUSTE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO - ABUSIVIDADE NO REAJUSTE VERIFICADA - POSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DO REAJUSTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação que discute a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde, ainda que coletivo, a legitimidade passiva é da operadora do plano, sem que para tanto, tenha que dela fazer parte a empresa estipulante, porque atua como mandatária dos associados e sequer fornece os serviços ou influencia nos reajustes. Ademais, é a operadora do plano de saúde quem tem, inclusive, a possibilidade de restituir valores eventual e indevidamente cobrados a maior. Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso do plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária limitação. (N.U 0040882-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – BENEFICIÁRIA IDOSA – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E/OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (N.U 0000223-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

No que se refere à alegação de legalidade do reajuste por alinhamento anual, também não merece prosperar, uma vez, consoante se vê no processo, a abusividade ficou constatada, ocasionando o desequilíbrio contratual, uma vez que, como já dito, o acréscimo foi superior a 100% (cem por cento), sem a devida discriminação que o justificasse, mostrando-se perfeitamente aplicável os índices divulgados pela ANS.

A esse respeito:

“APELAÇÃO C
ÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE – REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreram, é lícita a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS. ((N.U 0015480-44.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO ANUAL – REAJUSTE MENSALIDADE EXCESSIVO – ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR – AUMENTO INJUSTIFICADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“[...] 1. Embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e existe previsão contratual do reajuste dos planos de saúde coletivo, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser observado o princípio da boa-fé, o equilíbrio entre as prestações, a função social do contrato, a transparência, bem como os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor a fim de inviabilizar desequilíbrios entre as partes, mesmo sendo o contrato coletivo. 2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade.3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido.4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009)5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)[...]” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (N.U 0014519-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Com tais considerações, há que ser mantida a sentença, não pela acumulação do reajuste anual com o reajuste por faixa etária; mas por ser considerada desproporcional e abusiva, perfazendo mais de 100% de um mês para o outro.

Todavia, no tocante ao pedido de repetição do indébito na forma simples, posiciono-me a favor da recorrente, eis que, para que haja a imposição de devolução dos valores de forma dobrada, é imperiosa a demonstração de má-fé, o que não constata apenas pela majoração abusiva da mensalidade.

A esse respeito:

PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE FAIXA ETÁRIA - ABUSIVIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - HONORÁRIOS. O reajuste das mensalidades de plano de saúde deve ser realizado em patamar razoável, pois, tratando-se de relação de consumo, consideram-se nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Embora seja possível e lícito o reajuste anual do plano de saúde, mostra-se desarrazoado e excessivo aquele que onera em 83% (oitenta e três por cento) o valor do contrato, devendo prevalecer apenas os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Não havendo comprovação de má-fé, a repetição de pagamento indevido deve ser feito na forma simples. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.011785-1/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/0020, publicação da súmula em 16/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INOVAÇÃO RECURSAL - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE - FAIXA ETÁRIA - CONTRATO NÃO ADAPTADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Constitui inovação recursal o fato de a parte trazer ao debate, na seara recursal, matéria que não foi objeto do pedido inicial e nem análise na sentença. Na esteira do "contraditório útil", segundo enunciado n. 3 da ENFAM, "é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa" (STJ, AREsp n. 1177414, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação: 23/10/2017). É possível o reajuste de mensalidades dos contratos de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado, desde que exista previsão contratual e se mostre proporcional às circunstâncias do caso, devendo a abusividade ser verificada em concreto. Precedentes do e. STJ. Se o contrato firmado anteriormente à Lei n. 9.656, de 1998, não prevê índices de reajuste anual e por faixa etária e à míngua de demonstração pela Ré que os reajustes aplicados foram destinados ao equilíbrio contratual ou ao aumento dos custos ou ainda, que decorreram de autorização expressa da ANS, deve ser mantida a declaração de abusividade. Quando não há prova de dolo ou má-fé, a repetição dos valores indevidamente cobrados deve ser na forma simples (CDC, art. 42, parágrafo único). Ainda que se entenda que o reajuste praticado pela Ré tenha sido abusivo, tal fato sem prova de abalo psíquico ou desdobramentos extraordinários advindos do fato, não gera responsabilidade indenizatória. Nas causas que possuem natureza condenatória, o arbitramento da verba honorária deve ser feito entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 20). Preliminar rejeitada e recursos desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.15.011419-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0020, publicação da súmula em 11/02/2020)

Desse modo, conclui-se pela necessidade de reforma parcial da sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para o fim apenas de determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da operadora do plano de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020